Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-10.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ção da perícia, oportunamente requerida – Sentença anulada para regular instrução – RECURSO DAS RÉS PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1001854-10.2019.8.26.0337; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Miguel Brandi

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência – Recurso das rés – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Prova pericial incompleta – Não observância dos quesitos tempestivamente apresentados pelas rés – Violação ao contraditório, ampla defesa e à igualdade de tratamento – Necessidade de complementação da perícia, oportunamente

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência – Recurso das rés – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa caracterizado – Prova pericial incompleta – Não observância dos quesitos tempestivamente apresentados pelas rés – Violação ao contraditório, ampla defesa e à igualdade de tratamento – Necessidade de complementação da perícia, oportunamente requerida – Sentença anulada para regular instrução – RECURSO DAS RÉS PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.